Tribunal: STF
Processo: ARE 1564855
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.      



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 82) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado nas letras “a” e “d” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 58):         



    ‘’Embargos Infringentes em Ação Rescisória. Ausência de juízo rescisório. Nulidade. Embargos Infringentes prejudicados. I - Consoante consabido, as questões de ordem pública podem ser enfrentadas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição e, inclusive, de ofício, em sede de embargos infringentes. II - O julgamento da ação rescisória é composto de duas fases distintas, o juízo rescindente e o juízo rescisório, sendo que, no presente caso, afigurava-se necessária a realização de ambos os juízos. III - Se o voto condutor do acórdão que julgou a ação rescisória somente desconstituiu o julgamento atacado, juízo rescindente, deixando de fazer o necessário juízo rescisório, é flagrante sua invalidade, não podendo, em sede de embargos infringentes, ser respaldado o error in judicando. IV - Existente erro insanável no voto condutor do acórdão atacado, a sua cassação é medida, que se impõe para que a ação rescisória seja validamente rejulgada pelo órgão judicial competente. V - Cassado o acórdão resultante do voto vencedor, em razão de error in judicando, prejudicado restou o julgamento dos embargos infringentes. Acórdão na ação rescisória e cassado. Embargos infringentes prejudicados.”   



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados. O acórdão ficou assim ementado (e-doc. n° 62):    



    “Embargos de Declaração em Embargos Infringentes em Ação Rescisória. Ausência de juízo rescisório. Nulidade. Embargos Infringentes prejudicados. Contradição. Inexistência. Não caracterização das hipóteses elencadas o art. 535 do CPC. I - Consoante consabido, s questões de ordem pública podem ser enfrentadas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição e, inclusive, de ofício, em sede de embargos infringentes. II - O julgamento da ação rescisória é composto de duas fases distintas, o juízo rescindente e o juízo rescisório, sendo que, no presente caso, afigurava-se necessária a realização de ambos os juízos. III - Se o voto condutor do acórdão que julgou a ação rescisória somente desconstituiu o julgamento atacado, juiz rescindente, deixando de fazer o necessário juízo rescisório, é flagrante sua invalidade, não podendo, em sede de embargos infringentes, ser respaldado o error in judicando. IV - Existente erro insanável no voto condutor do acórdão atacado, a sua cassação é medida que se impõe para que a ação rescisória seja validamente rejulgada pelo órgão judicial competente. V - Cassado o acórdão resultante do voto vencedor, em razão de error in judicando, prejudicado restou o julgamento dos embargos infringentes. VI - É a parte dispositiva do voto condutor do acórdão que transita em julgado, e nessa parte específica não restou consignado o entendimento do Relator acerca da incidência ou não do imposto ISS sobre os serviços prestados pela SANEAGO, ora embargante, motivo pelo qual não prospera a alegativa da insurgente de contradição do acórdão ora vergastado. V11 - Não padecendo o acórdão dos vícios elencados nos incisos 1 e 11 do art. 535 do CPC, devem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sendo vedada a rediscussão da temática debatida na decisão, ainda que para fins de prequestionamento. Embargos de Declaração rejeitados.’’      



    No recurso extraordinário (e-doc. n° 66), a parte recorrente alega violação aos artigos 150, I, 156, III, 5°, LV, da Constituição Federal de 1988. 



    Aduz a ocorrência de julgamento extra petita, porquanto o acórdão dos embargos infringentes se fundamenta na ausência do juízo rescisório, sendo que, tanto o juízo rescindente, quanto o juízo rescisório ocorreram, tanto que o próprio embargado não abordou tal questão nos embargos infringentes.



    Sustenta contradição no entendimento posto nos acórdãos atacados. 



    Argumenta, ainda, que ao realizar o juízo rescindente, o nobre relator da ação rescisória, esgotou toda a matéria objeto do juízo rescisório. 



    Por fim, requer:    



    “a) Sejam acolhidas as preliminares, declarando como impedido o votante Dr. Fernando de Castro Mesquita, Juiz de Direito Substituto em 20 Grau, nos termos do artigo 134, 111, CPC; bem como reconhecido o julgamento EXTRA PETITA, até porque, a causa deveria ter sido julgada nos limites das questões suscitadas, cassando os acórdãos atacados; 



    b) O conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que sejam cassados os r. acórdãos (fis. 1383 a 1394 e fis. 1426 a 1436) recorridos do egrégio Tribunal a quo, determinando o julgamento dos embargos infringentes opostos pelo Município de Goiânia, caso assim não entendam., que determinem o retomo dos autos à 2ª Seção Cível do TJGO para que seja realizado apenas o juízo rescisório, porquanto o juízo rescindente fora realizado;’’    



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 73). 



    Decido.  



    A irresignação não merece prosperar. 



    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    No mais, verifica-se que o Tribunal de origem, em sede de embargos de declaração nos embargos infringentes, fundamentou sua decisão da seguinte maneira (e-doc n° 62):    



    ‘’(...) 



    Reexaminando detidamente os autos, esclareço que o decisum fustigado analisou todas as questões postas sob apreciação, não havendo falar em omissão, contradição ou obscuridade.  



    A alegativa de contradição suscitada, consubstanciada no esgotamento da matéria objeto do juízo rescisório pelo Relator da ação rescisória, foi devidamente analisada por esta Relatoria no voto condutor do acórdão fustigado, consoante verifica-se do seguinte trecho, abaixo transcrito: 



    (...) 



    Com efeito, o Relator do voto condutor do acórdão na ação rescisória contida nestes autos, conquanto tenha realizado o judicium rescindens, deixou de realizar o necessário judicium rescissorium. 



    Consoante consta dos autos, foi o acórdão proferido em sede de ação declaratória de validade de acordo ajuizada pela SANEAGO em desfavor do Município de Goiânia desconstituído, sem, contudo, rejulgar a causa, providência que afigurava-se necessária, posto que, na situação ora em apreço, ficaram as partes litigantes sem o necessário pronunciamento jurisdicional acerca da questão, objeto da ação originária. 



    Isso porque, conquanto tenha o Relator da ação rescisória, Desembargador Hélio Maurício de Amorim, dispendido considerações acerca da cobrança do tributo 155 sobre os serviços prestados pela SANEAGO, ora embargante, não o fez em sede de juízo rescisório, conforme dessume-se tanto da ementa do voto condutor do acórdão anulado, quanto do corpo de seu voto, ao registrar que: 



    ‘Superada a fase do judicium rescindens, assinalo que o caso em estudo não demanda o pronunciamento desta Corte em sede de judiciumn rescissorium, eis que a procedência do primeiro esgotou, por si só, toda a atividade jurisdicional concebível para a espécie, de modo que não deixou em aberto qualquer litígio passível de apreciação nesta oportunidade, mormente porque cediço que a lei nova mais benéfica ao contribuinte aplica-se ao fato pretérito (CTN, art. 106). [...]’ 



    Outrossim, é a parte dispositiva do voto condutor do acórdão que transita em julgado, e nessa parte específica não restou consignado o entendimento do Relator acerca da incidência ou não do imposto ISS sobre os serviços prestados pela SANEAGO, ora embargante, motivo pelo qual não prospera a alegativa da insurgente de contradição do acórdão ora vergastado. 



    (...)’’    



    Desse modo, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, providências vedadas em sede extraordinária. Incidência Súmula nº 279. 



    Ademais, este Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que discussões estritamente processuais, como no presente caso, estão afetas ao ordenamento infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário. Nesse sentido:       



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PARIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS DISPOSITIVOS TIDOS COMO VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283 DO STF. JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do Relator devem ser recebidos, por força do princípio da fungibilidade, como agravo regimental, que é o recurso cabível. (Precedentes: Rcl n. 11.022-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 7.4.2011; AI n. 547.827-ED, Relator o Ministro Dias Tofolli, 1ª Turma, DJe de 9.3.2011; RE n. 546.525- ED, Relator o Ministro Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe de 5.4.2011, entre outros). 2. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem. A simples oposição dos embargos de declaração, sem o efetivo debate acerca da matéria versada pelos dispositivos constitucionais apontados como malferidos, não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, verbis: é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada. 3. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 4. Deveras, o recorrente limitou-se a reafirmar as razões do apelo extremo. Por essa razão, o requisito constitucional de admissibilidade recursal não restou atendido. 5. Relativamente à nulidade do julgamento realizado “extra petita”, o pedido é inviável em sede de recurso extraordinário. Esta Corte possui entendimento de que não se revela cognoscível a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fáticoprobatório engendrado nos autos, face ao óbice da Súmula nº 279 desta Corte. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE-ED 661.521, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.5.2012)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio a alcançar-se exame de controvérsia equacionada sob o ângulo estritamente legal. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé (AI n° 740.083/GO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio , DJe de 10/2/11).       



    PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NORMAS PROCESSUAIS. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. AGRAVO IMPROVIDO. I - Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. II - O acórdão recorrido decidiu a questão com base em normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. III - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar normas infraconstitucionais locais, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. IV - Agravo regimental improvido (AI nº 631.775/AL-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe de 13/3/09).     



    Registre-se, por fim, que se mostra inviável o conhecimento do recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “d” do permissivo constitucional, uma vez que o Tribunal de origem, ao resolver a lide, não julgou válida lei local contestada em face de lei federal.  



    Com efeito, a análise do recurso extraordinário interposto por essa alínea depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, portanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional.  



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 132.755, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, do qual fui o redator para o acórdão, o Ministro Marco Aurélio esclareceu que:    



    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal (DJe 25/2/2010).”    



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente